Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-02.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005244-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA - CPF: 869.280.311-15 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO CULTURA FRANCISCANA - CNPJ: 60.806.577/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO GAIDO FERREIRA - CPF: 283.167.728-92 (ADVOGADO), ANDRE MASSIORETO DUARTE - CPF: 412.529.498-47 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES - CPF: 044.418.101-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. VALIDADE DA ENTREGA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta em Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, na qual a executada alegou nulidade de citação, ilegitimidade passiva, prescrição, inexigibilidade do título, excesso de execução e impenhorabilidade de valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a citação realizada em condomínio edilício é válida
,
estabelecer se há ilegitimidade passiva da agravante diante da alegada ausência de responsabilidade contratual
,
determinar se ocorreu prescrição da pretensão executiva
,
verificar a existência de inexigibilidade ou iliquidez do título
,
aferir a ocorrência de excesso de execução e examinar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é válida quando realizada em condomínio edilício com entrega a recebedor identificado, sem recusa formal ou declaração de ausência, nos termos do art. 248, §4º, do CPC.

O comparecimento espontâneo da executada supre eventual vício da citação, afastando nulidade por ausência de prejuízo, conforme art. 239, §1º, do CPC.

A ausência de prova
contundente a respeito d
a não residência no local não afasta a presunção de validade do ato citatório.

A assinatura do contrato por ambos os genitores, com cláusula expressa de solidariedade, e
nseja
responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas.

A solidariedade permite ao credor exigir a integralidade da dívida de qualquer dos devedores, nos termos dos
arts
. 265 e 275 do Código Civil.

O dever de custear a educação dos filhos decorre do poder familiar, reforçando a legitimidade passiva da agravante.

A pretensão executiva sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, sendo a ação ajuizada dentro do lapso legal.

A citação de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação aos demais, conforme art. 204, §1º, do Código Civil.

O contrato de prestação de serviços educacionais constitui título executivo extrajudicial, sendo o débito apurável por simples cálculo aritmético, atendendo aos requisitos legais.

A alegação de excesso de execução exige apresentação de memória de cálculo, cuja ausência inviabiliza sua análise.

A impenhorabilidade de valores depende de prova da natureza alimentar ou essencial à subsistência, não demonstrada no caso concreto.

A penhora de valor reduzido não evidencia comprometimento da subsistência da devedora nem se afasta automaticamente pelo simples fato de ser inferior a quarenta
salários mínimos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A citação realizada em condomínio edilício com entrega a recebedor identificado é válida na ausência de recusa formal ou declaração de ausência do destinatário. 2. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício de citação, desde que não haja prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 3. A cláusula contratual de
solidariedade entre genitores autoriza a cobrança integral da dívida de qualquer deles. 4. A citação de devedor solidário interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados. 5. A alegação de excesso de execução depende de demonstração por memória de cálculo idônea. 6. A impenhorabilidade de valores exige prova da natureza alimentar ou da imprescindibilidade à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, §1º, 248, §4º, 783 e 786; CC,
arts
. 204, §1º, 265 e 275.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005244-02.2026.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeito a Exceção de
Pré
-Executividade.

A agravante alega que a agravada ajuizou o feito em 10-03-2022 contra Sérgio Leonardo de Campos Braga, com fundamento em contrato de prestação de serviços educacionais referente ao ano letivo de 2018, relativo ao inadimplemento dos meses de fevereiro a dezembro daquele ano.

Aduz que, após tentativas infrutíferas de bloqueio contra o executado original, a exequente requereu a inclusão dela no polo passivo em 05-08-2024, sob a tese de responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas educacionais dos filhos.

Argumenta a nulidade absoluta da citação, porquanto realizada por AR, entregue em 12-02-2025 e recebida por terceiro estranho à lide, e em endereço onde não reside desde sua separação judicial em 2016.

Diz que a presunção de validade da entrega ao porteiro prevista no artigo 248, §4º do CPC
,
é relativa e não se aplica quando o citando comprovadamente não reside no local, sob pena de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

Suscita sua ilegitimidade passiva, pontuando que o referido contrato foi firmado exclusivamente por Sérgio Leonardo como "CONTRATANTE RESPONSÁVEL FINANCEIRO", e ela não assinou como devedora solidária ou fiadora.

Consigna que, embora seja a mãe do devedor, a obrigação de custear o ensino decorre de vínculo contratual pessoal, de modo que a
E
xecução deve ser direcionada apenas contra a parte constante da avença, conforme o art
igo
779, I do CPC.

Acrescenta que a responsabilidade decorrente do Poder Familiar, prevista nos art
igo
s 1.643 e 1.644 do Código Civil, deve ser discutida em
A
ção de conhecimento para constituir título judicial contra o genitor não contratante.

Invoca a prescrição quinquenal, nos termos do art
igo
206, §5º, I, do Código Civil, aduzindo que as mensalidades executadas venceram entre fevereiro e dezembro de 2018, e que a agravante somente foi incluída no feito em agosto de 2024, quando o prazo prescricional de cinco anos já havia transcorrido.

Mencion
a que a penhora recaiu sobre valor ínfimo (R$1.369,70), frente a dívida que está em R$134.882,67, representando menos de 1% do total, o que atrai a aplicação do art
igo
836 do CPC.

E mais, é inferior a 40
salários mínimos
, portanto, impenhorável (art
igo
833, X
,
do CPC).

Discorre sobre a inexigibilidade e iliquidez do título executivo, argumentando que não preenche os requisitos dos artigos 783 e 786 do CPC, porquanto não há comprovação inequívoca da efetiva prestação dos serviços educacionais.

R
equer o
provi
mento do
R
ecurso para reconhecimento das nulidades apontadas e extinção da
E
xecução em relação
a

el
a.

Antecipação da tutela recursal deferida para que não haja o levantamento da quantia contrista (Id 346222866).

Em
contraminuta
, a agravada
defende a manutenção da decisão agravada, a
pont
ando a regularidade formal do processo e a tempestividade de sua manifestação.

No mérito, rebate as alegações recursais ao
sustenta
r a validade da citação realizada em condomínio edilício, recebida por porteiro, nos termos da legislação processual,
enfatizando
que não houve demonstração de prejuízo e que eventual irregularidade
se
ria superada pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos.

No tocante à legitimidade, afirma que ambos os genitores possuem responsabilidade solidária pelo custeio das despesas educacionais dos filhos, independentemente de quem tenha subscrito o contrato, o que autoriza a inclusão da agravante no polo passivo da
E
xecução.

Afasta a alegação de prescrição a
duzindo
que a citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo em relação aos demais,
motivo por que
a inclusão posterior da agravante ocorreu dentro do período legal.

Ressal
ta, ainda, que o contrato de prestação de serviços educacionais constitui título executivo válido, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

No que se refere à penhora,
assevera que deve ser mantido
o bloqueio de valores,
uma vez
que não houve comprovação de natureza alimentar ou de indispensabilidade das quantias constritas, além de destacar que o montante é insuficiente para satisfação do crédito.

Por fim, impugna o pedido de justiça gratuita e
pede
o não
provi
mento do
R
ecurso, com a preservação integral da decisão de origem
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelada impugna a gratuidade da justiça conferida à apelante para o processamento do presente Recurso, mas não
apresenta indícios da condição econômica da apelante
ou de sua modificação,
que
possam
justifi
car

a rev
o
gação do benefício
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado.
”
(N.U 1023298-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025).

MÉRITO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

No tocante à nulidade de citação, verifica-se que a excipiente sustenta ter sido citada em endereço no qual não mais reside, apontando como sua residência atual o imóvel situado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 135, apartamento 301, Bairro Popular, Cuiabá-MT, ao passo que o ato citatório foi cumprido no endereço Avenida Presidente João Alberto da Costa Marques, nº 585, apartamento 1401, Bairro Quilombo, Cuiabá-MT.

Compulsando os autos, constata-se que o aviso de recebimento foi devidamente entregue no endereço indicado em 12/02/2025, com a assinatura de recebedor identificado (ID 184519716).

O artigo 248, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

No caso em exame, a correspondência citatória foi recebida por pessoa identificada no local, sem que houvesse qualquer recusa ou declaração de ausência da destinatária,
circunstância que confere validade ao ato citatório praticado, nos exatos termos da norma processual.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de qualquer irregularidade no ato citatório, o comparecimento espontâneo da executada para apresentar defesa supre eventual vício, conforme preceitua o artigo 239, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, tendo sido plenamente assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo assim que se falar em nulidade da citação.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, a executada sustenta que o contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado pelo genitor Sérgio Leonardo na condição de responsável financeiro, razão pela qual não poderia ser incluída no polo passivo da execução.

Da análise do contrato de prestação de serviços educacionais acostado aos autos, verifica-se que o instrumento foi assinado por ambos os genitores do aluno, figurando Sérgio Leonardo como responsável financeiro e Camila como genitora.

Ademais, a cláusula terceira, parágrafo décimo primeiro, do referido contrato estabelece expressamente que os genitores são solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas no instrumento.

A solidariedade passiva, uma vez estabelecida contratualmente, confere ao credor o direito de exigir a dívida integralmente de qualquer dos devedores, na forma do artigo 275 do Código Civil, que dispõe que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, sendo que
se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

A obrigação solidária decorre da lei ou da vontade das partes, consoante previsão do artigo 265 do mesmo diploma legal, e no caso em exame restou inequivocamente pactuada pelas partes no instrumento contratual.

Relativamente à prescrição, tem-se que o crédito exequendo refere-se a mensalidades escolares vencidas no período de fevereiro a dezembro de 2018, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A presente ação foi ajuizada em 10/03/2022, portanto, dentro do prazo quinquenal contado do vencimento da última parcela.

Considerando que a solidariedade passiva implica unicidade da obrigação, a citação de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação aos demais, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º, do Código Civil.

Assim, tendo o executado Sérgio Leonardo sido citado no curso do processo antes do decurso do prazo prescricional, a prescrição foi interrompida também em relação à coobrigada solidária Camila, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Por fim, com relação ao excesso de execução, vê-se que a executada sequer apresentou planilha do débito que entende devido, de modo a fundamentar a argumentação,
motivo pelo qual não há como acatar o alegado.”
(Id n. 221002540 – autos em primeiro grau)

O

A
gravo de
I
nstrumento
foi
interposto contra decisão que rejeitou
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade oposta em
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais.

No que se refere à alegada nulidade da citação,
extrai
-
se dos
autos
que
a correspondência citatória foi entregue no endereço indicado, com assinatura de recebedor identificado, em condomínio edilício, circunstância que confere validade ao ato, nos termos do art
igo
248, §4º, do Código de Processo Civil.

Ademais, não houve qualquer recusa formal do recebimento nem declaração de ausência da destinatária. Ainda que assim não fosse, o comparecimento espontâneo da executada ao
processo
supre eventual irregularidade, nos termos do art
igo
239, §1º, do mesmo diploma, afastando qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A alegação de que a agravante não residia no local não veio acompanhada de prova
contundente
apta a afastar a presunção de validade do ato citatório. Também não procede a afirmação de reconhecimento de vício pela parte exequente, pois a providência de requerer nova tentativa de citação revela cautela processual, e não confissão de nulidade.

Quanto à ilegitimidade passiva,
constata-se que o
contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado por ambos os genitores, havendo cláusula expressa de responsabilidade solidária. A solidariedade autoriza o credor a exigir a integralidade da dívida de qualquer dos devedores, conforme os art
igo
s 265 e 275 do Código Civil. Além disso, o dever de custear a educação dos filhos decorre do
próprio poder familiar, o que reforça a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo.

A
tentativa de afastar a responsabilidade com base na alegação de que apenas o genitor teria assumido a obrigação
não se sustenta diante da
prova documental
que
demonstra o contrário.

Com relação
à prescrição,
vê-se que a
s parcelas
referem-se
ao período de 2018, submetidas ao prazo quinquenal, e a
E
xecução foi proposta em 2022, dentro do lapso legal.
E mais
, a citação de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação aos demais, conforme art
igo
204, §1º, do Código Civil.

No que diz respeito à a
rgui
ção de inexigibilidade ou iliquidez do título,
anote-se que o
contrato de prestação de serviços educacionais constitui título executivo extrajudicial, e os valores cobrados decorrem de simples cálculo aritmético, com demonstração suficiente da obrigação, atendendo aos requisitos dos art
igo
s 783 e 786 do CPC. A impugnação genérica não afasta a validade do título nem impede o prosseguimento da
E
xecução.

O suposto
excesso de execução

não foi acompanhad
o
de memória de cálculo, o que inviabiliza sua análise.

Por fim, quanto à impenhorabilidade, não
fic
ou demonstrado que os valores constritos constituam
natureza alimentar ou
única reserva financeira da devedora, requisito indispensável para a incidência da proteção legal.
Registre-se, ainda, que a penhora recaiu apenas sobre o valor de
R$1.369,70, sendo muito provável que não compromet
a
a subsis
tência da devedora.

Por fim, a
simples afirmação de que o montante é inferior a quarenta
salários mínimos
não é suficiente para afastar a constrição
no caso concreto
.

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026